Tribunal: TJSP
Processo: 0021722-93.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Indulto
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI); São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto coletivo – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Recurso ministerial – Crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça – Dispensa da reparação do dano – Hipossuficiência econômica presumida (art. 12, § 2o, I e V) – Sentenciado assistido pela Defensoria Pública e com dia-multa fixado no mínimo legal – Presunção relativa não elidida – Impossibilidade de o

Ementa:
Agravo em execução penal – Indulto coletivo – Decreto Presidencial no 12.338/2024 – Recurso ministerial – Crime contra o patrimônio sem violência ou grave ameaça – Dispensa da reparação do dano – Hipossuficiência econômica presumida (art. 12, § 2o, I e V) – Sentenciado assistido pela Defensoria Pública e com dia-multa fixado no mínimo legal – Presunção relativa não elidida – Impossibilidade de o Judiciário criar requisitos não previstos no decreto – Observância da natureza discricionária do indulto (CF, art. 84, XII; STF, ADI 5.874; STJ, HC 422.303/DF) – Requisitos legais atendidos – Manutenção da decisão concessiva – Recurso não provido.